Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700658-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: A. B. D. F. REPRESENTANTE: M. B. D. F. RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BENEFICIÁRIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OPERADORA. ÓRTESE. FORNECIMENTO. NEGATIVA. PACIENTE. CRIANÇA ACOMETIDA DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. TRATAMENTO PRESCRITO. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA CORRETIVA (CAPACETE CRANIANO). MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL DO CUSTEIO. COBERTURA. RECUSA LEGÍTIMA (LEI No 9.656/98, ART. 10, VII; RN 428/17 ANS, ART. 20, §§ 1o, VII E 3o). EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA (CC, ART. 188, I). DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. OBJETO DE EXCLUSÃO DAS COBERTURAS. CARACTERIZAÇÃO. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método pocedimental, o pedido formulado na interposição do recurso não merece sequer ser conhecido. 2. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 3. O tratamento realizado por meio da utilização de órtese craniana (capacete craniano), cujo objetivo cinge-se à normalização de assimetria qualificada como plagiocefalia posicional, por limitar-se à utilização de órtese apropriada, cuja colocação ou remoção prescinde de realização de ato cirúrgico, nos moldes da normativa aplicada ao caso, se qualifica como cobertura cujo fomento se demonstra passível de exclusão contratual por parte da operadora de plano de saúde, pois a obrigação legalmente estabelecida cinge-se ao fornecimento do acessório quando vinculado a ato cirúrgico (Lei no 9.656/98, art. 10, VII). 4. Encerrando o tratamento prescrito terapia realizada por meio de utilização de órtese craniana não relacionada à ato cirúrgico ( RN no 428/17 – ANS, art. 20, §§ 1o e 3o), inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde – Lei no 9.656/98, art. 10, VII -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de lastro material. 5. Apurado que a operadora atuara no exercício regular do direito que a assiste de apreender a efetiva cobertura do tratamento demandado como pressuposto para seu custeio, negando cobertura ao fomento de órtese não relacionada a ato cirúrgico, consoante o contratado e o legalmente autorizado, não afetando a destinação do contrato nem submetendo a beneficiária a quaisquer constrangimentos, a negativa é impassível de ser traduzida como abuso de direito e ato ilícito, obstando que seja interpretada como fato apto a afetar a incolumidade dos atributos da personalidade da beneficiária (CC, arts. 188, I, e 927). 6. Encerrando a negativa de cobertura legalmente lastreada exercício regular do direito que assiste à operadora de recusar-se a fornecer próteses e órteses não relacionadas ao ato cirúrgico, a gênese da responsabilidade civil se esvanece, pois plasmada na subsistência de ato injurídico que afetara a incolumidade da afetada, deixando carente de lastro subjacente a pretensão indenizatória que formulara a beneficiária do plano de saúde com estofo na subsistência de negativa de cobertura ilegítima ou ilegal (CC, arts. 186, e 188, I). 7. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 9. Apelação conhecida e provida. Invertidas a polaridade das verbas sucumbenciais. Honorários recursais fixados. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, e 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, sustentando que o plano de saúde deve arcar com o método alternativo que evita a cirurgia, qual seja, a colocação de órtese, tendo em vista que seria o procedimento menos caro, agressivo e invasivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 421, ambos do Código Civil, e 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Aferido que o tratamento prescrito destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da condição que aflige à apelada, o cotejo do contrato entabulado entre as partes e o exame das coberturas e das exclusões de cobertura que contempla enseja a apreensão de que não previra o fomento dos custos do tratamento indicado em razão de tratar-se de fornecimento precipuamente de órtese individualizada, que dispensa a realização de qualquer procedimento cirúrgico para o cumprimento de sua finalidade, fato que tem o condão de excluí-la da cobertura, conforme depura-se da legislação aplicada ao caso e do contrato enliçado entre as partes: (...) (ID 12035544-Pág.8). Consoante pontuado, a utilização de capacete craniano (órtese) prescinde de qualquer ato cirúrgico para sua colocação ou remoção, obstando que seja compreendido como de cobertura obrigatória, ainda que prescrito pelo médico assistente, responsável pela avaliação dos métodos que melhor beneficiam a paciente, visto que a própria legislação aplicada à relação jurídica estabelecida entre as partes possibilita a exclusão de sua cobertura por parte das operadoras. Extrai-se, portanto, não ter havido ilicitude na negativa de cobertura perpetrada pela operadora, mas de mero exercício regular de direito, ante a comprovação de adequação da conduta aos ditames legais e regulamentares da autarquia reguladora que tem o condão de estabelecer as tanto as coberturas obrigatórias quanto aquelas passíveis de exclusão (ID 12035544-Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESSARCIMENTO AO SUS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ÓRTESES E PRÓTESES. EXCLUSÃO CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, opostos pela parte ora agravada em desfavor da ANS, com o objetivo de obter o reconhecimento da prescrição do crédito, a ilegalidade da cobrança de valores decorrentes de contratos anteriores à Lei 9.656/98 e a cobrança pelos serviços de saúde prestados. III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV. O Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que há expressa exclusão contratual de cobertura de aparelhos estéticos, protéticos, órteses e próteses de qualquer natureza. Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada na origem, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa e do contrato firmado entre as partes, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pelas Súmulas 5 e 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1793271/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 28/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024